Tribunal: TJMT
Processo: 1028516-87.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028516-87.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WENDER JUNIOR DE DEUS SILVA - CPF: 062.099.241-74 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028516-87.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1028516-87.2024.8.11.0002

Recorrente:
Wender Júnior de Deus Silva

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA NA PLATAFORMA SERASA CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade do débito, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Consumidor” configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se há comprovação de dano extrapatrimonial que justifique o pagamento de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de débito na plataforma “Serasa Consumidor” não caracteriza, por si só, dano moral passível de indenização, pois a consulta é de acesso exclusivo do consumidor mediante
login
e senha pessoal, não havendo exposição pública de seu nome.

4.

Para que se configure dano moral indenizável, é necessária a demonstração de violação dos direitos da personalidade, como a honra ou a imagem, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de débito na plataforma “Serasa Consumidor”, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, pois não há exposição pública do nome do consumidor.

2.

O mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida não enseja indenização por danos morais, salvo se demonstrada efetiva violação a direitos de personalidade.

3.

A juntada de documentos novos na fase recursal somente é admissível nas hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e no artigo 33 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, V e X; Código de Processo Civil, artigos 435 e 517; Lei nº 9.099/95, artigos 33 e 55.
Jurisprudência relevante:
N.U 1028766-54.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028516-87.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1028516-87.2024.8.11.0002

Recorrente:
Wender Júnior de Deus Silva

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Wender Júnior de Deus Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 262714835)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 262714842): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 262714849)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028516-87.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1028516-87.2024.8.11.0002

Recorrente:
Wender Júnior de Deus Silva

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

O recorrente pretende a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido indenizatório, por entender que o contexto exposto nos autos tem aptidão para transpor os meros dissabores do cotidiano.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor vem sendo cobrado por meio da plataforma “Serasa limpa nome” por débitos em aberto nos valores de R$ 1.115,21 (mil cento e quinze reais e vinte e um centavos) e R$432,20(quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), que entende serem indevidas, pois não possui relação jurídica com a empresa.

No caso destes autos, a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Consumidor”, que é de acesso exclusivo do consumidor via
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Portanto, a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Consumidor”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Saliente-se que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Por isso, para configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação do autor de que foi atingido moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Se assim não procedeu o autor, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Neste sentido também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR - OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA INDEVIDA – SERVIÇO NÃO CONTRATATO - ILICITUDE COMPROVADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da cobrança realizada.

3. Havendo pagamento de débito indevido, a restituição, em dobro, é medida que se impõe.

4. A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores.

5. Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1028766-54.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)”.

Registra-se que, após a sentença de parcial procedência do pedido inicial, o recorrente apresentou aos autos documento na fase recursal,
cuja apreciação não é admitida, por não se tratar das hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil

e artigo 33 da Lei N.° 9.9099/95.

Por conseguinte, a

1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 26, nos seguintes termos:
“
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95
”
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025